Tribunal: TJES
Processo: 5035472-37.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035472-37.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: JOICE MIRANDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
CANCELAMENTO DE DISTRI
B
UIÇÃO.
ART. 290 DO CPC/2015.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO LEGAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. POSTERIOR JUNTADA DO COMPROVANTE APÓS A SENTENÇA
.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. De acordo com o artigo 290 do atual Código de Processo Civil,
“
s
erá cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”
.

2. No caso, repito, foi oportunizado à autora/apelante, por meio do seu advogado constituído, realizar o pagamento das custas, oportunidade em que poderia ter suprido a omissão da petição inicial.

3. Segundo o C. Superior Tribunal de Justiça, o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação pessoal da parte (AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017).

4. Não pode ser considerada a juntada do comprovante do recolhimento das custas processuais de forma intempestiva, porquanto na esteira da orientação deste E. Tribunal de Justiça, apenas não se determina o cancelamento da distribuição se o pagamento das custas iniciais estiver comprovado nos autos, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5035472-37.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: JOICE MIRANDA DOS SANTOS
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO GONCALVES OLIVIERI - ES11703-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da execução proposta em face de
JOICE MIRANDA DOS SANTOS
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, c/c art. 290, ambos do CPC.

O apelante consigna que, no caso de extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa, faz-se necessária a prévia intimação pessoal da parte para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do art. 485, §1º, do CPC.

Além disso, sustenta que apresentou nos autos o comprovante de recolhimento da quantia relativa às custas iniciais, mesmo que de maneira intempestiva, e embora não tivesse sido intimada pessoalmente para tanto.

Afirma que “
visando o princípio da celeridade e economia processual, a parte apelante requer que seja revogada a decisão com força de sentença, para que seja retomado o feito, acolhida as custas, já pagas, e dado o devido prosseguimento do feito”.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifico que a ação foi protocolada na origem em 07/11/2022, tendo sido realizada a intimação eletrônica para que a parte autora promovesse o recolhimento das custas processuais, no prazo de quinze dias, no dia 09/12/2022 (Id 5734242).

Após, consta Certidão no id. 5734243 atestando que
a parte autora, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo legal em que houvesse o recolhimento das custas processuais.
Assim, foi proferida decisão determinando o cancelamento da distribuição da ação, na forma do artigo 290 do Código de Processo Civil (id 5734244).

De acordo com o artigo 290 do atual Código de Processo Civil,
“
s
erá cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”
.

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR CONFIGURADA. ART. 290 DO CPC. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O julgador monocrático, em despacho publicado no dia 16.08.2016, determinou a intimação do requerente para que este providenciasse o pagamento das custas processuais prévias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 2) Na sequência, o autor interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual foi desprovido, à unanimidade dos votos, pela E. Terceira Câmara Cível, transitando em julgado em 04.04.2018. Nesse ínterim, o autor foi intimado pelo juízo a quo para que requeresse o que lhe fosse de direito, tendo em vista a juntada nos autos da cópia do acórdão transitado em julgado. 3) Transcorrido mais de 15 (quinze) dias úteis da nova intimação do autor, sem o recolhimento das custas prévias por este, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. 4) Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. (TJES; AC 0019122-02.2016.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 10/08/2021; DJES 27/08/2021)

No caso, repito, foi oportunizado à autora/apelante, por meio do seu advogado constituído, realizar o pagamento das custas, oportunidade em que poderia ter suprido a omissão da petição inicial.

O cancelamento da distribuição em razão do não pagamento das custas prévias, obviamente, não depende de requerimento da parte contrária, já que sequer citada.

E, também, segundo o C. Superior Tribunal de Justiça,
o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação pessoal da parte
(AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "não é necessária a prévia intimação pessoal do autor quanto à decisão de extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito. Precedentes.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.234.278/PE, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019.) [...]"(AREsp n. 2.158.166, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 19/12/2022.) 2. Recurso desprovido (TJES, Apelação n.º 0004170-48.2021.8.08.0012, Relator: Des. Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, Segunda Câmara Cível, J 11/04/2023).

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO DO PATRONO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO. EVIDENCIADA. NÃO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1) A intimação do autor para o recolhimento das custas e despesas iniciais se fará na pessoa de seu advogado, sendo desnecessária a intimação pessoal, mostrando-se legítima a extinção do feito com base nos artigos 290 c/c 485, IV do CPC. O requisito de intimação pessoal previsto no artigo 485, §1º é expressamente vinculado às sentenças de extinção por abandono do processo, nos termos do artigo 485, II e III, que não é a hipótese dos autos.
2) Desse modo, levando-se em consideração: (i) a dispensabilidade da intimação pessoal do autor acerca do cancelamento da distribuição pelo não recolhimento de custas processuais; e (ii) a ocorrência, no caso concreto, de intimação do patrono do autor apelante, que não providenciou o recolhimento respectivo, após o indeferimento da gratuidade de justiça, resta afastada a tese recursal de nulidade por cerceamento de defesa. 3) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, com decisão integrativa, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV c/c art. 290, do CPC, determinando o cancelamento da distribuição, pelo não recolhimento das custas processuais. TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0001634-97.2014.8.08.0048, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Data: 21/Sep/2023.

Ademais, não pode ser considerada a juntada do comprovante do recolhimento
das custas processuais de forma
intempestiva em 07/03/2023 (id. 5734247), porquanto na esteira da orientação deste E. Tribunal de Justiça, apenas não se determina o cancelamento da distribuição se o pagamento das custas iniciais estiver comprovado nos autos, o que não ocorreu na hipótese. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO LEGAL – POSTERIOR JUNTADA DO COMPROVANTE APÓS A SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Assevera o art. 290 do CPC/2015 que a distribuição do processo será cancelada se, no prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação por seu advogado, o autor não efetuar o recolhimento das custas processuais prévias. 2. Apesar da juntada do comprovante do recolhimento intempestivo das custas processuais em 25/08/2022 (Id 5269742), tal não pode ser considerado, eis que na esteira da orientação deste E. Tribunal de Justiça, apenas não se determina o cancelamento da distribuição se o pagamento das custas iniciais estiver comprovado nos autos, o que neste caso não ocorreu. 3. Portanto, independente do motivo alegado para justificar a falta de recolhimento das custas processuais iniciais no prazo legal (15 dias – artigo 290, CPC), e mesmo tendo havido o recolhimento intempestivo, já que não comprovado nos autos antes da determinação de cancelamento da distribuição, deve ser mantida a r. sentença recorrida. 4. Recurso conhecido e desprovido. TJES. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5001611-22.2022.8.08.0069Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL,
Data: 26/07/2023.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Decisão agravada proferida 11/09/2013, portanto, ainda da vigência do CPC/1973, razão porque, em obediência à teoria do isolamento dos atos processuais e ao Enunciado Administrativo nº 01/STJ, trata-se de hipótese a ser solucionada à luz do disposto no Código de Processo Civil de 1973. 2. - No julgamento do RESP 1.361.811/RS, Rel. Ministro Paulo DE TARSO SANSEVERINO, DJe 06/05/2015, apreciado sob a sistemática de recurso repetitivo firmou as seguintes teses: 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. Cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte. 1.2. Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos. 3. - Assim, o cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas iniciais prescinde da intimação pessoal do autor. 4. - Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o autor tenha providenciado o recolhimento das custas processuais, o julgador deve, independentemente de intimação, determinar o cancelamento da distribuição, conforme disposto no art. 257, do CPC/1973. 5. - Recurso desprovido. (TJES; AI 0033113- 45.2013.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/10/2019; DJES 18/12/2019)

Portanto, independente do motivo alegado para justificar a falta de recolhimento das custas processuais iniciais no prazo legal (15 dias – artigo 290, CPC), e mesmo tendo havido o recolhimento intempestivo, já que não comprovado nos autos antes da determinação de cancelamento da distribuição, deve ser mantida a r. sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a sentença que indeferiu a inicial, com o cancelamento da distribuição, em razão da ausência de recolhimento das custas prévias.

Por fim, importa salientar que o cancelamento da distribuição não impede a repropositura da mesma ação, após, o devido recolhimento das custas e despesas de ingresso.

Inaplicável o disposto no art. 85, §11 do CPC/2015, em razão da ausência de condenação em honorários na origem.

É como voto.

Vitória, 15 de janeiro de 2024

Desembargador JAIME FERREIRA ABREU

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)